Tribunal: TJES
Processo: 5010520-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010520-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME LYRIO

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. ATO IMPUTÁVEL AO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Os impetrantes sustentam a desproporcionalidade da prisão preventiva diante da possível incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, da primariedade, dos bons antecedentes, da residência fixa e da existência de vínculo laboral. Requerem a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Juízo de primeiro grau pode ser considerado autoridade coatora quando apenas cumpre determinação decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal; e (ii) estabelecer qual o órgão jurisdicional competente para apreciar habeas corpus que impugna prisão preventiva restabelecida por decisão colegiada do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas após a apreensão de crack, balança de precisão, material para embalo e valores em espécie durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

4. O Juízo de origem revogou a prisão preventiva, mas a decisão foi reformada por acórdão da 1ª Câmara Criminal em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

5. O acórdão restabeleceu a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, extraídos das circunstâncias da apreensão e da intensa movimentação de pessoas no imóvel monitorado por sistema de vigilância.

6. A audiência de custódia e o cumprimento do mandado de prisão preventiva decorreram exclusivamente da execução da ordem judicial emanada do Tribunal.

7. O Juízo de primeiro grau não pratica ato autônomo apto a caracterizá-lo como autoridade coatora quando apenas dá cumprimento a decisão colegiada vinculante, de modo que a efetiva autoridade apontada como coatora é a própria Câmara Criminal que determinou o restabelecimento da prisão preventiva.

8. A impugnação de ato praticado por Tribunal de Justiça atrai a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para apreciação do habeas corpus, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Juízo de primeiro grau não figura como autoridade coatora quando apenas cumpre ordem emanada de acórdão proferido por Tribunal.

2. A autoridade coatora em habeas corpus é o órgão jurisdicional responsável pela decisão que efetivamente determina ou mantém a restrição à liberdade.

3. A impugnação de prisão preventiva restabelecida por Tribunal de Justiça deve ser dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, arts. 312, 315, § 1º, e 581, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; TJES, HC 5011661-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022; TJMG, HC Criminal nº 4573553-44.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor

de
COSME LYRIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, nos autos da ação penal nº
5014449-60.2025.8.08.0014
.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público limita-se estritamente à acusação de tráfico simples (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), sem qualquer imputação de associação para o tráfico ou de integração a uma organização criminosa.

Afirmam que, por se tratar de um réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e cuja quantidade de entorpecentes apreendida foi expressamente reconhecida como não expressiva pelo juízo de custódia, há uma forte plausibilidade jurídica para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, de modo que em caso de eventual condenação, a pena final calculada ficaria em patamar substancialmente baixo (aproximadamente 1 ano e 8 meses de reclusão), tornando a prisão preventiva uma medida flagrantemente desproporcional que viola o princípio da homogeneidade por impor um cenário cautelar muito mais gravoso do que a provável sanção penal definitiva.

Rebatem o fundamento judicial de risco de reiteração delitiva utilizado para decretar a segregação, sob o argumento de que o paciente possui um histórico de mais de 20 anos de carteira de trabalho assinada e que, antes mesmo da realização da audiência de custódia, já havia celebrado um novo vínculo de emprego, encontrando-se em fase de regularização admissional com exames médicos juntados aos autos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº
19901303
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
20035239
).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
20035239
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor

de
COSME LYRIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, nos autos da ação penal nº 5014449-60.2025.8.08.0014.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público limita-se estritamente à acusação de tráfico simples (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), sem qualquer imputação de associação para o tráfico ou de integração a uma organização criminosa.

Afirmam que, por se tratar de um réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e cuja quantidade de entorpecentes apreendida foi expressamente reconhecida como não expressiva pelo juízo de custódia, há uma forte plausibilidade jurídica para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, de modo que em caso de eventual condenação, a pena final calculada ficaria em patamar substancialmente baixo (aproximadamente 1 ano e 8 meses de reclusão), tornando a prisão preventiva uma medida flagrantemente desproporcional que viola o princípio da homogeneidade por impor um cenário cautelar muito mais gravoso do que a provável sanção penal definitiva.

Rebatem o fundamento judicial de risco de reiteração delitiva utilizado para decretar a segregação, sob o argumento de que o paciente possui um histórico de mais de 20 anos de carteira de trabalho assinada e que, antes mesmo da realização da audiência de custódia, já havia celebrado um novo vínculo de emprego, encontrando-se em fase de regularização admissional com exames médicos juntados aos autos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, no dia 27/11/2025, por volta das 7h29min, na Rua Sebastião Gonçalves Dias, 435, bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES, policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram até o endereço em questão e, ao chegarem no local, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença dos militares, correu para dentro do imóvel.

Ao ingressarem no local, os agentes avistaram o denunciado arremessando uma sacola em direção à parte externa do imóvel, após diligências, os policiais conseguiram localizar a sacola, que continha duas pedras de crack pesando 26g.

Consta, ainda, que durante buscas pelo imóvel, os policiais localizaram outra pedra de crack pesando 2g, material para embalo, balança de precisão e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais).

Após o oferecimento da denúncia e a apresentação de defesa prévia pelo acusado, o Juízo
a quo
entendeu que não mais persistiam os requisitos da prisão preventiva, principalmente pelo fato de que se trata de réu primário.

Em face da referida decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso em sentido estrito, tombado sob o nº 5002002-06.2026.8.08.0014, o qual foi conhecido e provido por esta eg. 1ª Câmara Criminal, determinando-se o restabelecimento da custódia preventiva do paciente.

Nesse contexto, embora os impetrantes tenham apontado como ato coator a decisão proferida pela autoridade coatora, que homologou o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, verifica–se, na realidade, que a referida audiência de custódia somente foi realizada pela autoridade coatora por força do acórdão proferido por esta eg. 1ª Câmara ao julgar o recurso em sentido estrito em questão.

Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão em questão:

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas. A acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, especialmente para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias da diligência policial indicam maior envolvimento do acusado com a atividade de tráfico, uma vez que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e equipamento de gravação vinculado a sistema de videomonitoramento instalado no imóvel.

5. Relatório policial elaborado a partir das imagens extraídas do sistema de monitoramento revela intensa movimentação de pessoas no imóvel em diversos dias e horários, evidenciando dinâmica típica de comercialização de drogas

6. Tais elementos concretos demonstram risco efetivo de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do acusado, como a primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser restabelecida quando elementos concretos dos autos evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A apreensão de entorpecentes associada a instrumentos típicos do tráfico e a registros de intensa movimentação de usuários no local constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, §1º, e 581, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; TJES, HC 5011661-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

Na oportunidade, esta eg. 1ª Câmara Criminal entendeu que, conquanto não tenha havido apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a prisão preventiva se fazia necessária diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de petrechos para o tráfico (balança e material para endolação), bem como pela constante movimentação de pessoas no imóvel do recorrido, evidenciada pela apreensão de um DRV contendo imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas no imóvel.

Nessa linha, o Juízo originário não pode ser reputado como autoridade coatora, uma vez que, repita-se, somente deu cumprimento à ordem emanada por este eg. Tribunal.

Logo, eventual impetração de Habeas Corpus deve apontar este Tribunal como autoridade coatora, a atrair a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANALISADO POR ESTE E. TJMG - AUTORIDADE COATORA - TURMA JULGADORA DO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA QUE SE DECLINA PARA O STJ.
Evidente a incompetência para apreciar os pedidos suscitados pelo paciente, de modo que os autos devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para exame do alegado constrangimento ilegal, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal . Precedentes do STF e STJ.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 45735534420258130000, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2025)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.